Tribunal: STF
Processo: HC 72921
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-21
Data de publicação: 1995-11-21

Ementa:
EMENTA:  PENAL.  PROCESSUAL PENAL.  "HABEAS  CORPUS". RÉU
MENOR: AUSÊNCIA DE CURADOR NA FASE DO INQUERITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE
PREJUIZO  A DEFESA. INOCORRENCIA  DE NULIDADE. LAUDO PERICIAL. SÚMULA
361: INAPLICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA. PROVA: EXAME.
            I.  - Inocorrencia  de nulidade  pela alegada ausência de
curador  na fase do inquerito  policial, dado que o réu foi assistido
em  juízo por  advogado, não  tendo sido  demonstrado prejuizo  para
adefesa.  A lei processual penal adota o princípio de que sem
prejuizo não  se anula ato processual, na linha do adagio "pas de
nullite sans grief" (CPP, arts. 563 e 566).
            II.  - A  Súmula 361-STF  não tem  aplicação, se  o exame
pericial  e feito por  perito oficial. No  caso, o laudo foi assinado
por dois peritos.
            III.  - A inepcia  da denuncia deve  ser alegada antes da
sentença condenatória, sob pena de preclusão.
            IV. - O exame de provas não e possivel no âmbito estreito
do "habeas corpus".
             V. - H.C. indeferido.